Tribunal: TJDFT
Processo: 0709159-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709159-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA FEITOSA MACHADO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARGARIDA FEITOSA MACHADO, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de especificação de provas, nos autos da ação de conhecimento n. 0722028-82.2019.8.07.0001. Em resumo, denota-se que a agravante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma de decisão de primeiro grau, com o fim de ser determinada a produção de prova testemunhal, bem como à juntada de livros contábeis pela agravada (ID 24460828). Em consulta ao sistema e aos autos, denota-se que recurso similar e com objetivo idêntico já fora distribuído a esta Relatoria AGI 0752585-21.2020.8.07.0000. Impende salientar que até mesmo as razões recursais são praticamente idênticas. Como sabido, impera no nosso sistema o princípio da unirrecorribilidade. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC), intime-se a agravante a esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias e de forma objetiva, qual o interesse recursal que difere o presente recurso daquele apresentado no AGI 0752585-21.2020.8.07.0000. Pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator